Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida indenização por danos morais em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. O limite tolerável para o restabelecimento da energia elétrica está previsto no art. 362, incisos IV e V, da Resolução n. 1.000 de 2021 da ANEEL, que estabelece o prazo de 24(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana.
4. A interrupção indevida, por período prolongado, do fornecimento de energia elétrica, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, em virtude da notória essencialidade do serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido.